Tribunal: STF
Processo: ADI 1635
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 35, § 4º DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. RESTRIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUÍ-LA
ENQUANTO ESTIVER FUNCIONANDO PELO MENOS CINCO DELAS, SALVO PROJETO
DE RESOLUÇÃO APROVADO POR UM TERÇO DE SEUS MEMBROS. ANTINOMIA ENTRE
O ART. 51, III, IV E O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
E "PERICULUM IN MORA". LIMINAR INDEFERIDA.
1. Não há nenhuma
antinomia entre os artigos 51, III e IV da Constituição Federal -
que autorizam a elaboração dos Regimentos Internos das Casas do
Congresso Nacional e dispõem sobre a sua organização, funcionamento
e poder de polícia -, com o preceito do § 3º do artigo 58 da Carta
Política. Ao contrário, as disposições se complementam, de forma
harmônica e racional.
2. Regimento Interno da Câmara dos
Deputados: norma que estabelece o seu gerenciamento e disciplina as
regras de conduta. Art. 35, § 4º do RICD: preceito que objetiva
tornar compatível, factível e viável o cumprimento do dispositivo
constitucional autorizador da formação das CPIs e torna exequível
esse extraordinário instrumento da atividade parlamentar.
3.
Ausência de plausibilidade jurídica e "periculum in mora". Medida
liminar indeferida.